Tribunal: STF
Processo: ARE 1573220
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. SUSEP. CIRCULAR 621/21. NULIDADE ARTS 7º, 8º E 21º. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA CDC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DA INDUSTRIA DE FUNILARIA E PINTURA DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDIFUPI. em face da sentença (Evento ), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que, nos moldes do art. 487, incisos I, do CPC, julgou improcedente o pedidos na ação que objetivava a declaração de invalidade dos artigos 7º, 8º e 21º da Circular Susep nº 621, de 12/02/2021. 



    2. O julgador pode, legitimamente, adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença, do parecer do Ministério Público ou de outra peça processual (motivação per relationem), desde que os transcreva e que todas as teses sustentadas pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada sejam enfrentadas (nesse sentido, Supremo Tribunal Federal, ARE 1546046/SC, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJE de 21-06-2022 e HC 211740 SP, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE de 01/04/2022). 



    3. Tendo em vista o princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na função administrativa para, tomando o lugar do administrador, interferir naquele poder ou em seus orgãos senão mediante ilegalidade, o que não se comprova no caso em tela. 



    4. A Susep, entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira, foi criada pelo artigo Decreto Lei nº 73/66, e tem entre suas competências baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro. 



    5. Não há que se falar em violação à legislação consumerista nos apontados arts 7º e 8º da Circular 621/21. A redação dada à atuação do corretor de seguros prevista no art. 7º da referida Circular está em conformidade com o CDC, e de fato, esta sujeita às eventuais penalidades quando não agir no interesse do contratante que esteja intermediando, de acordo com a Resolução CNSP nº 382/2020.



    6. Com relação ao art. 8º, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade, que se empreguem meios digitais que viabilizem a dinâmica da vida cotidiana. Esta já é uma realidade tanto no Judiciário quanto nos demais poderes. Não se desconhece que ainda há uma longa estrada a ser percorrida para implementação total dos serviços digitais, porém não é razoável conceber que o contratante de seguro não tenha acesso ao meio digital. Apesar disso, o art. 8º deixa claro a disponibilização física ou digital do contrato. Sendo assim, é possível a todo contratante imprimir as condições do contrato sem que isso consigne qualquer ferimento a direito individual. 



    7. Quanto ao art. 21, o uso de rede de oficinas referenciadas já é uma prática utilizada pelas sociedades seguradoras que operam com seguro de automóvel e garante a estruturação e contratação de planos de seguro, assegurando maior amplitude de opções ao segurado que poderá escolher contratar o produto de acordo com suas necessidades e interesses.



    8. Recurso de apelação desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 1º, inciso III, e 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente